Tribunal: STJ
Processo: 0089007-38.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079822 - SP(2026/0089007-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS MENDES (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO
JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ABORDAGEM EM
VIA PÚBLICA DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE
PRISÃO POR OUTRO DELITO. CONFISSÃO INFORMAL DO ACUSADO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS PRÉVIOS QUE JUSTIFIQUEM
A MEDIDA. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DA BUSCA DOMICILIAR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
sob o
603.616/RO,
regime da repercussão geral, firmou entendimento de que o ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando
amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
que
a posteriori,
indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da
residência.
2. No caso, a abordagem do agravado ocorreu em via pública, em razão da
existência de mandado de prisão em aberto, circunstância que, por si só,
não autoriza a conclusão de que em sua residência estariam sendo
praticados crimes diversos, como o tráfico de drogas.
3. Inexiste nexo de causalidade entre o cumprimento de mandado de prisão
por crime de violência doméstica e a presunção de prática de tráfico de
drogas no interior da residência. Ausentes elementos independentes a
justificar a medida, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca
domiciliar e da nulidade das provas dela decorrentes.
4. A justificativa para o ingresso no domicílio baseou-se essencialmente em
suposta confissão informal do acusado no sentido de que manteria
entorpecentes em sua residência, narrativa unilateral desprovida de registro
formal, gravação audiovisual ou qualquer elemento externo de confirmação.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55905016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: caf15ef0-6146-44f2-8851-9ea2e0e6ed06

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: caf15ef0-6146-44f2-8851-9ea2e0e6ed06

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079822 - SP(2026/0089007-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS MENDES (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO
JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ABORDAGEM EM
VIA PÚBLICA DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE
PRISÃO POR OUTRO DELITO. CONFISSÃO INFORMAL DO ACUSADO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS PRÉVIOS QUE JUSTIFIQUEM
A MEDIDA. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS EM DECORRÊNCIA DA BUSCA DOMICILIAR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
sob o
603.616/RO,
regime da repercussão geral, firmou entendimento de que o ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial somente é lícito quando
amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
que
a posteriori,
indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da
residência.
2. No caso, a abordagem do agravado ocorreu em via pública, em razão da
existência de mandado de prisão em aberto, circunstância que, por si só,
não autoriza a conclusão de que em sua residência estariam sendo
praticados crimes diversos, como o tráfico de drogas.
3. Inexiste nexo de causalidade entre o cumprimento de mandado de prisão
por crime de violência doméstica e a presunção de prática de tráfico de
drogas no interior da residência. Ausentes elementos independentes a
justificar a medida, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca
domiciliar e da nulidade das provas dela decorrentes.
4. A justificativa para o ingresso no domicílio baseou-se essencialmente em
suposta confissão informal do acusado no sentido de que manteria
entorpecentes em sua residência, narrativa unilateral desprovida de registro
formal, gravação audiovisual ou qualquer elemento externo de confirmação.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55905243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: a6655311-6038-45cb-9a63-c3dccdc810f4

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão em que reconheci a ilegalidade da busca
domiciliar e declarei nulas as provas dela decorrentes, sem prejuízo da eventual
manutenção da prisão cumprida em razão do mandado expedido nos Autos n.
0001454-38.2023.8.26.0154, relativo à prática de violência doméstica.
O
foi assim relatado (e-STJ fls.
):
decisum
269/270
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em benefício de
habeas corpus
JOSE CARLOS MENDES apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no HC n. 2372578-
77.2025.8.26.0000.
A defesa sustenta que os policiais, ao se dirigirem à residência do paciente
para cumprir mandado de prisão, acabaram por abordá-lo previamente em
via pública, quando conduzia uma motocicleta.
Afirma que, embora cientificado da existência do mandado em aberto, não
foi imediatamente conduzido à delegacia. Alega que foi submetido a
interrogatório sem a devida advertência de seus direitos, em violação às
garantias legais, ressaltando que o mandado de prisão, por si só, não
autoriza a realização de busca domiciliar.
Defende que os agentes estatais teriam, por iniciativa própria, interrogado o
paciente, acessado seus aparelhos celulares e o conduzido à sua residência
para a realização de buscas, em descompasso com o procedimento previsto
na legislação.
Por fim, sustenta que houve ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio,
ao argumento de inexistir prova de consentimento válido do morador.
Ressalta que o ônus de demonstrar a autorização livre e voluntária para o
ingresso sem mandado judicial incumbe ao Estado, devendo tal
comprovação ser feita por meio documental ou audiovisual.
Ao final, requer, inclusive liminarmente, o reconhecimento das nulidades
apontadas e, por consequência, o trancamento da ação penal.
Liminar indeferida (e-STJ fls.
).
233/234
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(e-
writ
STJ fls.
).
264/267
No presente agravo, o
sustenta que a concessão da ordem
Parquet
somente seria cabível caso estivesse demonstrada, de maneira inequívoca, a
ocorrência de flagrante ilegalidade, o que não se verifica, conforme indicariam os
documentos que acompanham a impetração.
Documento eletrônico VDA55905243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: a6655311-6038-45cb-9a63-c3dccdc810f4

Afirma que os dois policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de
prisão relataram que já dispunham de informações prévias de que o agravado estaria
envolvido com o tráfico de drogas.
Acrescenta que, durante a diligência, foi apreendido um aparelho celular em
posse do investigado, no qual teriam sido encontradas conversas relacionadas à
atividade de narcotráfico. Alega que tais circunstâncias, aliadas à confissão que teria
sido feita pelo agravado aos agentes, teriam justificado a realização da busca em sua
residência.
Argumenta que, no momento do cumprimento do mandado de prisão, o
próprio agravado teria informado aos policiais que mantinha drogas em sua casa, o
que estaria em consonância com as informações anteriormente recebidas pelos
agentes acerca de sua suposta atuação no tráfico, bem como com as mensagens de
conteúdo relacionado ao tráfico localizadas no aparelho telefônico apreendido em seu
poder.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
O ponto central da controvérsia consiste na existência (ou não) de fundadas
razões que legitimem a realização de busca domiciliar. Sobre o assunto, o STF, no
julgamento do RE n.
submetido à sistemática da repercussão geral,
603.616/RO,
firmou o seguinte entendimento:
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
No caso, conforme consta do acórdão impugnado
, os
(e-STJ fls.
)
32/41
policiais militares receberam informação sobre a existência de mandado de prisão em
aberto em desfavor do ora agravado. Ao avistá-lo conduzindo uma motocicleta, a
equipe procedeu à abordagem em um posto de combustível.
Na ocasião, o agravado teria confessado que mantinha em sua residência
porções de entorpecentes e determinada quantia em dinheiro. Em razão disso, os
agentes deslocaram-se até o imóvel, onde efetuaram a apreensão das drogas e do
dinheiro. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado (e-STJ fl.
38):
Documento eletrônico VDA55905243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: a6655311-6038-45cb-9a63-c3dccdc810f4

Analisada a r. decisão vergastada, constata-se que os policiais, cientes da
existência de uma ordem de prisão em face do paciente, abordaram-no em
um posto de gasolina. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em
seu poder, apenas dois celulares devidamente apreendidos (objetos da
quebra de sigilo autorizada na dita decisão de primeiro grau),
espontaneamente José teria informado que guardava drogas em sua
residência, acompanhando os agentes até o local, onde realmente
(Grifei.)
localizaram os entorpecentes e o dinheiro em espécie.
O Juízo
, por sua vez, ao homologar a prisão em flagrante, registrou o
a quo
seguinte (e-STJ fls.
):
95/99
Trata-se de auto de prisão em flagrante de JOSE CARLOS MENDES, em
tese pela prática do crime previso no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
Consta dos autos que, em 14 de novembro de 2025, por volta das 12h10,
policiais militares, em patrulhamento, receberam a informação de que havia
um mandado de prisão em aberto em desfavor do autuado. A equipe avistou
JOSÉ CARLOS conduzindo uma motocicleta e realizou a abordagem em um
posto de combustível (Posto Palace). Na busca pessoal, nada de ilícito foi
localizado, sendo apreendidos dois aparelhos celulares. De acordo
com o depoimento dos condutores, o autuado confessou que guardava
em sua residência drogas e dinheiro provenientes do tráfico. Ato
contínuo, os policiais diligenciaram até a residência de José Carlos e,
com o apoio do canil, localizaram e apreenderam 83 invólucros
contendo cocaína e a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em
A autuado foi conduzido à Central de Flagrantes, tendo sido a
espécie.
prisão em flagrante ratificada pela Autoridade Policial. Manifestaram-se
oralmente o Ministério Público e a Defesa.
(s)
(s)
Apresentado/a
o/a
autuado/a
(s) em audiência de custódia (CPP,
, questionou-se
art. 310)
pormenorizadamente sobre as circunstâncias da prisão, nos exatos termos
da Resolução no
do CNJ e da Resolução no
do Órgão
213/2015
740/2016
Especial do TJSP, em cumprimento aos artigos 7o e 9o da Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto San Jose da Costa Rica), admitida
no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto no
Inicialmente
678/1992.
procedo à análise formal do auto de prisão em flagrante à luz dos
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes. A prisão em
flagrante, enquanto medida precautelar de natureza administrativa, encontra
respaldo no artigo 5o, inciso LXI da Constituição Federal e deve observar
rigorosamente o procedimento estabelecido nos artigos 301 a 310 do Código
de Processo Penal. Compulsando os autos, verifico que o flagrante atendeu
aos requisitos legais estabelecidos no artigo 304 do CPP, contendo a oitiva
do condutor (art. 304, caput), das testemunhas (art. 304, §2o) e do conduzido
(art. 304, §3o). Foram igualmente observadas as formalidades previstas no
artigo 5o, incisos LXII, LXIII e LXIV da
tendo sido garantida a
CF/88,
comunicação imediata ao juiz competente, à família do preso e à Defensoria
Pública, bem como assegurados os direitos constitucionais ao silêncio e à
assistência de advogado. No que concerne à análise material do flagrante,
constato sua adequação às hipóteses taxativas do artigo 302 do CPP,
configurando situação de flagrância técnica e juridicamente válida. Cumpre
consignar que o exame de corpo de delito do autuado não revela lesões
corporais (fls.
). (...) Vale ainda frisar que, em solo policial, os Policiais
53/54
Documento eletrônico VDA55905243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: a6655311-6038-45cb-9a63-c3dccdc810f4

Militares prestaram depoimentos convergentes, indicando que o autuado
estava em situação flagrancial de tráfico de drogas, armazenando
substâncias entorpecentes em sua residência. O periculum libertatis, por sua
vez, manifesta-se de forma concreta pela necessidade de garantia da ordem
pública, nos termos do artigo 312 do CPP. O flagrante possui maus
antecedentes, ostentando, inclusive, condenação definitiva pela prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da
- 0062444-44.2010.8.26.0576 - fls.
).
Lei n. 11.343/06
49/50 Por ocasião da
ocorrência ainda houve o cumprimento do mandado de prisão
expedido em desfavor do custodiado nos autos n° 0001454-
38.2023.8.26.0154 por condenação definitiva por violência doméstica e
familiar contra a mulher (cf, 1502171-51.2025, relativos à custódia).
Ademais, a gravidade concreta do delito é evidenciada pela quantidade
significativa de droga apreendida (79,93g - massa líquida - fls.
),
35/37
natureza da droga, altamente lesiva cocaína , a forma de
acondicionamento em embalagens individualizadas , e pelo valor em
dinheiro encontrado em seu poder (R$ 9.000,00).
e da
A partir dos relatos constantes do acórdão
decisão homologatória,
verifica-se que o ingresso no domicílio não se amparou em elementos concretos
suficientes para caracterizar fundadas razões, nos termos exigidos pela jurisprudência.
Com efeito, o cumprimento do mandado de prisão em via pública, por si só,
embora possa justificar a abordagem, não autoriza automaticamente a conclusão de
que na residência do paciente estariam sendo praticados crimes de natureza diversa,
como o tráfico de drogas.
Sobre o assunto, a Sexta Turma desta Corte, ao julgar o HC n. 598.051/SP,
de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, consolidou o entendimento de que a
validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial exige a presença de
circunstâncias concretas que revelem, de forma objetiva e satisfatória, a existência de
fundadas razões aptas a justificar a medida.
Firmou-se, ainda, o entendimento de que, mesmo na hipótese de alegado
consentimento do morador, incumbe ao Estado comprovar, de maneira inequívoca,
que a autorização foi efetivamente prestada e ocorreu de forma livre e válida. Eis os
trechos da ementa do mencionado julgado:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
S
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
EXCEÇÕE
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE
DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA
NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
[...]
Documento eletrônico VDA55905243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: a6655311-6038-45cb-9a63-c3dccdc810f4

4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem
evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito,
as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em
direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o
abordado portando ou comercializando substância entorpecente.
[...]
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas
às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado,
livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio,
franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a
formação de prova incriminatória em seu desfavor.
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
598.051/SP,
julgado em
DJe
grifei.)
2/3/2021,
15/3/2021,
Ademais, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência desta
Corte Superior, mesmo que houvesse apreensão de drogas em poder do indivíduo,
circunstância que, ressalte-se, nem sequer ocorreu no caso concreto, tal fato não seria
suficiente para autorizar o ingresso no domicílio sem a prévia expedição de mandado
judicial.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Não houve, no caso, referência à prévia investigação, monitoramento ou
campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual
movimentação de pessoas na residência típica de comercialização de
drogas. Ademais, conforme entendimento assente nesta Corte Superior,
a apreensão de drogas com o indivíduo em via pública não configura
fundadas razões para ingresso no domicílio.
6. As regras de experiência e o senso comum, somados às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação dos agentes policiais de que o réu - o qual negou os fatos -,
depois de ser abordado na rua, haveria confessado informalmente ter
mais drogas em casa e autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso
em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos
e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu
desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar
Documento eletrônico VDA55905243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: a6655311-6038-45cb-9a63-c3dccdc810f4

esse suposto consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas,
quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo.
7. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o,
LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta
ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre
a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas
substâncias.
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
729.503/GO,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022,
DJe
grifei.)
25/4/2022,
No caso, inexiste nexo de causalidade necessário entre a abordagem inicial,
decorrente de mandado de prisão em aberto, realizada na via pública, e a conclusão
de que no interior do imóvel do agravado existiam entorpecentes.
O ingresso no imóvel foi justificado, essencialmente, pela alegada confissão
informal do acusado no sentido de que haveria entorpecentes em sua casa.
Contudo, essa narrativa é unilateral, desprovida de registro formal, gravação
audiovisual ou qualquer elemento externo de confirmação. Mais que frágil, revela-se
pouco provável que alguém abordado em via pública comunicasse espontaneamente
aos policiais a existência de substâncias ilícitas em sua residência, praticamente
convidando-os a ingressar no local para ampliar sua própria responsabilização penal.
Ademais, não há qualquer causalidade entre o crime de violência doméstica
e familiar, objeto dos Autos n. 0001454-38.2023.8.26.0154, que fundamentou a
abordagem inicial, e a suposta prática de tráfico de drogas. É dizer, o mandado de
prisão decorrente da condenação por violência doméstica não autoriza, isoladamente,
a presunção da existência de tráfico de drogas no interior da residência.
Diante da ausência de fundadas razões independentes e suficientes para
legitimar a medida, o ingresso domiciliar deve ser reconhecido como ilegal, sem
prejuízo da eventual manutenção da prisão cumprida em razão do mandado
, relativo à prática de violência
expedido nos Autos n. 0001454-38.2023.8.26.0154
doméstica.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: a6655311-6038-45cb-9a63-c3dccdc810f4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0089007-9
HC 1.079.822 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15021723620258260559 23725787720258260000 23952692025
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCOS VINICIUS MARQUES
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE CARLOS MENDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOSE CARLOS MENDES (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA - SP084368
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264115511315583047@
2026/0089007-9 - HC 1079822 Petição : 2026/0033218-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: 31B5D543-ACEE-4641-A0F4-A6014428AE67